Tribunal: TJBA
Processo: 0303277-29.2019.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0303277-29.2019.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: SIBELI PINTO DA PAIXAO

Advogado(s)
:
EVERTON RIBEIRO TAMANDARE, ANDRE FIGUEIREDO FREITAS, GABRIEL LUIZ SOL OZELIM, DAPHANNE SOUZA COELHO FIGUEIREDO, ROMMEL PINHEIRO SAMPAIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. EM
ENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE, INCLUSIVE, EM SEGUNDA INSTÂNCIA.
PECULATO ELETRÔNICO. CONTINUIDADE DELITIVA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE APELO MINISTERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE AGRAVAMENTO DA PENA. OPINATIVO MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO APELO. RECURSO DESPROVIDO, COM RETIFICAÇÃO DA TIPIFICAÇÃO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime previsto no art. 312, caput, c/c art. 71, ambos do CP, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos. A acusação imputou à apelante, servidora pública municipal lotada no setor de tributos de Eunápolis/BA, a realização de baixas indevidas de débitos tributários no sistema informatizado da Prefeitura, sem o correspondente repasse aos cofres públicos.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há fragilidade probatória quanto à autoria e à materialidade delitiva; (ii) saber se a inexistência de prejuízo definitivo ao erário afasta a tipicidade penal; (iii) saber se houve nulidade em razão de pedido ministerial de emendatio libelli formulado em alegações finais; e (iv) saber se os fatos se amoldam ao art. 312 do CP ou ao art. 313-A do CP.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria restaram demonstradas por relatórios do sistema tributário municipal, extratos bancários, declarações firmadas pela acusada e depoimentos judiciais convergentes, evidenciando a inserção de dados falsos e a realização de baixas indevidas mediante uso de credenciais próprias e de terceiros.

4. A alegação de ausência de prejuízo ao erário não afasta a tipicidade, pois o crime do art. 313-A do CP consuma-se com a inserção ou alteração indevida de dados em sistema da Administração, sendo irrelevante a posterior reativação dos débitos ou eventual recomposição do dano.

5. Não há nulidade pelo requerimento de emendatio libelli em alegações finais, pois o juiz pode atribuir definição jurídica diversa aos fatos descritos na denúncia, nos termos do art. 383 do CPP, desde que preservada a narrativa fática.

6. Os fatos narrados e comprovados amoldam-se com maior precisão ao tipo do art. 313-A do CP (inserção de dados falsos em sistema de informações), por se tratar de manipulação de sistema informatizado da Administração Pública com finalidade de obtenção de vantagem indevida, aplicando-se o princípio da especialidade.

7. Mantida a dosimetria fixada na origem, ante a ausência de recurso ministerial, inclusive quanto ao reconhecimento da continuidade delitiva na fração mínima.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido, com reforma ex officio da sentença apenas para retificar a tipificação penal, condenando a ré nas penas do art. 313-A, c/c art. 71, ambos do CP, mantidos os demais termos da condenação.

Tese de julgamento:
“1. A inserção ou alteração indevida de dados em sistema informatizado da Administração Pública, com finalidade de obtenção de vantagem indevida, configura o crime do art. 313-A do Código Penal. 2. A posterior reativação de débitos ou eventual recomposição do dano não afasta a consumação do delito. 3. É possível a emendatio libelli em segundo grau, desde que mantida a descrição fática constante da denúncia.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 312, 313-A e 71; CPP, art. 383.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.880.044/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 23.11.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de nº 0303277-29.2019.8.05.0079, oriundos da 2ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/Ba, sendo Apelante Sibeli Pinto da Paixão e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso, negando-lhe provimento, com reforma
ex officio
do édito condenatório, tão somente para retificar a tipificação disposta na sentença, de modo a condenar a denunciada como incursa nas penas do art. 313-A, c/c art. 71, ambos do Código Penal, mantendo-se a sentença em seus demais aspectos, nos termos do voto.